Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : ReclCrim - RECLAMAÇÃO N. Processo : 0708192-61.2023.8.07.0014 Reclamante(s) : FERNANDO DOS SANTOS JUNIOR Reclamando(s) : JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ Relator : Desembargador JANSEN FIALHO DESPACHO A Reclamada traz novas informações acerca de suposto descumprimento das medidas protetivas fixadas contra o reclamante e pede a decretação de sua prisão preventiva, todavia, eventual análise do pedido incidental há de ser apreciada primeiramente pelo juízo de origem. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR